Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e perda de conexão – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano material comprovado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade, considerada a culpa concorrente – Procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e perda de conexão – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano material comprovado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade, considerada a culpa concorrente – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.